Tribunal: TJSP
Processo: 2057872-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ACORDO CELEBRADO EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO QUE FOI DESCUMPRIDO – PEDIDO DE INCLUSÃO DO ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL NA LIDE INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão do atual ocupante do imóvel na lide – Inadmissibilidade - Terceiro que não figurou no título executivo judicial, que foi firmado apenas com os executados,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ACORDO CELEBRADO EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO QUE FOI DESCUMPRIDO – PEDIDO DE INCLUSÃO DO ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL NA LIDE INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão do atual ocupante do imóvel na lide – Inadmissibilidade - Terceiro que não figurou no título executivo judicial, que foi firmado apenas com os executados, que são os legitimados para figurarem no polo passivo da ação – Precedentes deste E. Tribunal – Ocupante que pode se valer dos embargos de terceiro para defesa de eventual direito – Providência verificada - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057872-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU, são
agravados JOSE DA SILVA FRANCO e MARILDA DE OLIVEIRA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057872-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30728
2
Agravo de Instrumento no 2057872-41.2020.8.26.0000
Agravante: CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
Agravados: José da Silva Franco e Marilda de Oliveira Franco
Juiz: Mario Massanori Fujita
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. Na Sa do Ó
Voto 30728

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
ACORDO
CELEBRADO EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO QUE
FOI DESCUMPRIDO
PEDIDO DE INCLUSÃO DO
ATUAL
OCUPANTE
DO
IMÓVEL
NA
LIDE
INDEFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão
do atual ocupante do imóvel na lide Inadmissibilidade
- Terceiro que não figurou no título executivo judicial,
que foi firmado apenas com os executados, que são os
legitimados para figurarem no polo passivo da ação
Precedentes deste E. Tribunal Ocupante que pode
se valer dos embargos de terceiro para defesa de
eventual direito
Providência verificada - Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 98/99 dos autos originários que, na
execução de título judicial1 (acordo homologado em mutirão de
conciliação realizada em decorrência de inadimplência de contrato
celebrado em conformidade com as Normas do Sistema Financeiro de
Habitação
SFH) ajuizada por Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU em face
de José da Silva Franco e Marilda de Oliveira Franco, indeferiu o
1 Valor da causa: R$ 45.360,35, em março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057872-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30728
3
pedido formulado pela exequente para inclusão do atual ocupante do
imóvel no polo passivo da ação.
A agravante requer a reforma da
decisão para que seja autorizada a inclusão do atual ocupante do
imóvel, Sr. Eufrásio Almeida Araújo Filho, no polo passivo da ação.
Sustenta, em síntese: i) a ocupação é irregular, posto que ocorreu
sem o seu consentimento; ii) a decisão proferida produziu efeitos que
atingem eventual ocupante do imóvel, ainda que não tenha sido parte
na demanda; e iii) não é obrigada a reconhecer o negócio realizado
entre o ocupante e os mutuários, considerando que a venda da
unidade habitacional ocorreu sem autorização e que eventual
transferência dependerá da análise e parecer da agravante.
Recurso recebido e bem processado.
Dispensada a contraminuta diante da
ausência de prejuízo aos agravados.
É o relatório.
Consta dos autos que o imóvel em
discussão foi adquirido por José da Silva Franco e Marilda de Oliveira
Franco por meio do Contrato de Promessa de Venda e Compra
firmado com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU.
Os mutuários deixaram de pagar as
prestações e encargos relativos ao contrato no período de 01/1999 a
10/2013.
Conforme o termo de conciliação de fls.
47/49 dos autos originários, José da Silva Franco e Marilda de
Oliveira Franco celebraram acordo com a CDHU, em 31 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057872-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30728
4
2013, comprometendo-se a pagar o valor de R$ 38.681,66, em 121
parcelas, reajustadas mensalmente pelo índice da poupança, junto
com o boleto mensal da prestação, no valor total de R$ 650,35, com
vencimento todo dia 10 de cada mês, a partir de 10/11/2013.
Em razão da inadimplência, a CDHU
encaminhou notificação extrajudicial para os devedores (fl. 53/55),
informando que eles deixaram de pagar 30 prestações.
Diante da não regularização do débito,
foi ajuizada a ação pela CDHU, com determinação pelo D. Juiz da
causa de expedição de mandado de notificação e reintegração do
imóvel, para que os réus paguem o valor indicado no demonstrativo
de débito, no prazo de quinze dias. Em caso de não pagamento, o
contrato de compromisso de compra e venda será rescindido, com a
consequente retomada da posse do imóvel, no prazo de 60 dias.
O mandado foi devolvido sem o devido
cumprimento, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que no
endereço indicado encontrou o Sr. Eufrásio Almeida Araújo Filho, o
qual informou que adquiriu referido bem do réu há mais de vinte anos
e não soube ou não quis informar onde este pode ser encontrado.
Diante disso, a exequente peticionou
nos autos requerendo a inclusão do atual ocupante do imóvel no polo
passivo da ação, o que foi indeferido pelo d. Juiz da causa, ensejando
a interposição do presente recurso.
Contudo, sem razão.
O presente cumprimento de sentença
possui lastro no acordo entabulado entre as partes perante o Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057872-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30728
5
termo de fls. 47/49 dos autos de origem.
No
cumprimento
da
diligência
de
intimação dos executados para pagamento do débito, constatou o
Oficial de Justiça a existência de outro morador no imóvel em
discussão, o que levou ao pedido de inclusão de Eufrásio Almeida
Araújo Filho no polo passivo da execução.
Ocorre que o terceiro acima mencionado
não figurou no título executivo judicial, que foi firmado apenas com os
executados José da Silva Franco e Marilda de Oliveira Franco. Logo,
não possui legitimidade para figurar no polo passivo.
Nesse sentido é o posicionamento
predominante neste E. Tribunal como se verá:
“EMENTA - Ação de rescisão contratual com pedido
cumulado de reintegração de posse - Cumprimento de
sentença - Constatação de que terceiro ocupa o imóvel na
atualidade - Sentença passada em julgado que gera efeitos
contra o demandado e seus sucessores, nisso incluídos os
sucessores de fato, que o seguiram na posse do bem,
restando-lhes fazer uso dos embargos de terceiro para a
defesa de eventual direito - Recurso provido.”
(Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2247188-10.2019.8.26.0000; Comarca de
Santa Rita do Passa Quatro; Relator Des. Arantes Teodoro;
j. 19/12/2019, v.u.).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Transação firmada no
CEJUSC - Pretensa inclusão de terceiros no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057872-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30728
6
demanda - Impossibilidade - Transação realizada com o
Agravado, único legitimado a figurar no polo passivo -
Decisão mantida - Recurso não provido.”
(Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2126671-73.2019.8.26.0000; Comarca de
Franca; Relator Des. Mario de Oliveira; j. 12/07/2019; v.u.).

Portanto, não há motivo para que o
terceiro seja integrado ao processo, restando-lhe justamente por sua
condição de terceiro valer-se dos respectivos embargos (artigo 674 do
CPC) para, se o caso, apontar ocorrência excepcional que o coloque
imune aos efeitos da sentença.
E como já observado na decisão
recorrida, já há embargos de terceiro em curso o que justifica, com
mais razão, o indeferimento do pedido da agravante.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator